Tribunal: TJMT
Processo: 0006655-84.2006.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006655-84.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.621/0001-24 (APELANTE), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), MARIA ELIANA GUILHERMETTI - CPF: 883.491.109-10 (ADVOGADO), ARLINDO LONARDONI JUNIOR - CPF: 571.814.701-91 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DEVOLUÇÃO DE CHEQUES AO EMITENTE – PAGAMENTO CONSIDERADO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 324, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS DUPLICATAS COM ACEITE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo a devolução dos cheques ao emitente, fica caracterizada a presunção de pagamento, sobretudo quando o credor não se utiliza do disposto no artigo 324, parágrafo único do CPC, de modo que é viável a decisão que determina a obrigatoriedade de pagamento apenas das duplicatas com aceite, em razão de ser fato incontroverso a realização do negócio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA - ME
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os Embargos Monitórios interpostos por
ARLINDO LUNARDONI JUNIOR
, ora Apelado, nos autos de Ação Monitória nº 0050109-24.2014.811.0041, aviada pela ora Apelante, e
DETERMINOU
que a parte Embargada corrija o valor da dívida, abatendo as duplicatas não aceitas, e permanecendo o valor correspondente a R$ 20.150,00 (vinte mil e cento e cinquenta reais), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros moratórios, desde a data do vencimento. E, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram
CONDENADAS
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, proporcionalmente, sendo fixada a verba honorária em 15% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A Apelante aduz, em síntese, que “(...) O Apelado é agricultor renomado e desenvolve suas atividades atinentes, dentre outras, à sojicultora. (...) nos idos de 2002/2003, adquiriu vários insumos e defensivos junto à Apelante, cujo pagamento restou acordado que seria realizado ao final daquela safra (2002/2003), precisamente para o dia 30.05.2003”; que “(...) O Apelado não honrou seu compromisso, eis que por ocasião do vencimento das duplicatas, compareceu no escritório da Apelante, ofereceu para pagamento dois cheques pré-datados (30.07.2003 e 30.08.2003), cujos cheques foram levados à depósitos nas datas aprazadas, foram devolvidos pelas alíneas 11 e 12 (insuficiência de fundos)”.

Argumenta que o Apelado compareceu ao escritório da Apelante e pediu para que lhe fossem entregues os cheques para “limpar” seu nome perante o banco, eis que houve restrição ao correntista, e isso atrapalharia sua relação, pois estava firmando contrato de empréstimo junto ao Banco para justamente quitar dívidas existentes.

Diz que houve concordância em devolver os cheques e aguardar a liberação do mencionado empréstimo; entretanto, por cautela, foram mantidas as duplicatas; e que passados mais de 03 (três) anos não houve o pagamento do débito, que deu ensejo à ação monitória, pois os títulos já haviam perdido a eficácia executiva e alguns deles sequer a possuía, por estar despido de aceite formal no título (assinatura).

Defende que a sentença fundamentou a questão como se execução fosse; todavia, a monitória tem cabimento quando o credor de posse de um documento no qual se acha estampado seu crédito, mas sem força executiva, busca constituí-lo em título executivo.

Sustenta que todas as duplicatas estão nos autos devidamente acompanhadas das respectivas notas promissórias e documentos comprobatórios de entrega e recebimento das mercadorias, e que nenhum dos documentos foi impugnado pelo devedor/apelado, e também que nenhuma das assinaturas foi contestada acerca do ato de recebimento das mercadorias.

Ressalta que não foi comprovada a quitação dos títulos, nem que houve qualquer irregularidade das duplicatas juntadas aos autos, o que demonstra a regularidade de todas elas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, incluindo-se as cártulas excluídas para, posteriormente, possa haver a constituição de todas em títulos executivos, promovendo-se e determinando-se o prosseguimento do feito nos moldes legais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela prescrição por demora na citação, vez que, por vária vezes, a Apelante foi intimada para dar prosseguimento ao feito e sempre postergou. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO POR DEMORA NA CITAÇÃO.

Malgrado as alegações da parte Apelada, em contrarrazões, não há falar em prescrição, posto que não se vê no feito que o Autor/Apelante tenha contribuído para a demora da citação da parte Ré/Apelada; ao contrário, adotou todas as medidas pertinentes para o regular processamento da ação. Assim, não pode o Autor/Apelante ser responsabilizado pela demora da citação, uma vez que não houve inércia de sua parte.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

V O T O - MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os Embargos Monitórios interpostos por
ARLINDO LUNARDONI JUNIOR
, ora Apelado, nos autos de Ação Monitória nº 0050109-24.2014.811.0041, aviada pela ora Apelante, e
DETERMINOU
que a parte Embargada corrija o valor da dívida, abatendo as duplicatas não aceitas, e permanecendo o valor correspondente a R$ 20.150,00 (vinte mil e cento e cinquenta reais), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros moratórios, desde a data do vencimento. E, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram
CONDENADAS
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, proporcionalmente, sendo fixada a verba honorária em 15% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a pretensão da Apelante não merece guarida.

É que algumas duplicatas, conforme asseverado até mesmo pela Apelante não contém aceite.

Assim, em não havendo controvérsia quanto ao negócio firmado, envolvendo, tem-se que o motivo da sentença ser prolatada nos termos em que foi, ocorreu em razão de constatação de causa extintiva, por meio de pagamento, ainda que parcial da dívida.

Ora, com base nos documentos dos autos, é incontroverso que a entrega do título firma a presunção de pagamento, ainda mais porque existe dispositivo legal que considera sem efeito a quitação se o credor provar em 60 dias, a falta de pagamento, o que não ocorreu, uma vez que o credor não se manifestou, no prazo assinalado, asseverando que não houve, efetivamente, a quitação.

Nesse sentido, está disposto na sentença:

“(...)

“(...) a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, nos termos do artigo 324, caput, do Código Civil, acrescentando o parágrafo único que ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.

A entrega dos cheques para efeito de pagamento, a devolução por ausência de provisão de fundos e a restituição das cártulas ao requerido-embargante são fatos incrontroversos.

Embora, em princípio, houvesse se configurado a presunção relativa de pagamento ante a devolução dos cheques, a retenção das duplicatas, com aceite, nas mãos do credor, desconstituiu satisfatoriamente a presunção relativa de pagamento.

De fato, a apresentação das duplicatas mercantis originais aceitas (subscrição do sacado) denota que a dívida não foi de fato adimplida, já que permaneceu em poder do credor os títulos autênticos representativos do débito.

O afastamento da presunção, todavia, aplica-se tão somente às duplicatas aceitas (com subscrição do sacado).

Portanto, tendo em vista a devolução dos cheques ao devedor, presume-se o pagamento ao menos da dívida não constante das duplicadas aceitas.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – JUSTA RECUSA – FALTA DE PROVA – CHEQUE – DEVOLUÇÃO AO EMITENTE – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO.

Aos credores consignados incumbe provar a justeza da recusa, em virtude do apontado inadimplemento contratual e desfazimento do negócio. Só o distrato é capaz de demonstrar a extinção das obrigações assumidas por contrato escrito. A devolução do título, em especial o cheque, ao seu emitente implica em presunção relativa de pagamento do débito, que deve ser desconstituída no prazo estipulado no § 1º do art. 324 do Código Civil (...). TJMG – Apelação Cível n. 0220997-25.2006.8.13.0017 – Relator: Des. José Antonio Braga – julgado em 16/2/2008)

A partir dessa construção a duplicata somente terá eficácia quando demonstrado o aceite, justamente pela presunção do pagamento parcial da dívida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 2º do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021